Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715908-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIANE ARAUJO DE CARVALHO AGRAVADO: FRANCISCO CANINDE DE SOUZA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSIANE ARAUJO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de obrigação de fazer e de perdas e danos ajuizada contra FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA ALVES, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, pelo qual visa obter, inaudita altera pars, ordem de busca apreensão e anotação de restrição cadastral do veículo que alega ter alienado ao recorrido, por este ter deixado de arcar com as despesas inerentes ao automóvel. Alega a agravante, em síntese, ter realizado contrato verbal com o agravado em 19 de setembro de 2019, com quem manteria relação de namoro, pelo qual transferiu a este todos os direitos inerentes ao veículo Volkswagen GOL 1.0, placa PBU-7889, ano 2019, código RENAVAN n° 01201792409, que estava alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen S/A, aduzindo que todas as despesas estavam quitadas quando realizada a tradição e a outorga de procuração pública ao recorrido. Destaca que o agravado chegou a pagar 11 (onze) parcelas do financiamento bancário, mas acabou deixando de pagar o financiamento e as demais despesas do automóvel. Afirma que promoveu o cancelamento da procuração pública em 26 de fevereiro de 2020, mas, ainda assim, o recorrido não lhe devolveu o veículo, nem promoveu o pagamento dos respectivos débitos. Afirma que em razão do descumprimento contratual do agravado, passou a ser cobrada de tributos, taxas, seguro obrigatório e multas incidentes sobre o veículo, além de estar respondendo a execução judicial movida pelo Banco Volkswagen S/A. Defende a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, destacando que a juntada da procuração pública outorgada ao agravado é prova suficiente da realização do contrato verbal, destacando que a conclusão dos contratos de compra e venda de veículos se opera pela tradição do bem ao adquirente. Ressalta a subsistência de provas das dívidas que pesam em seu desfavor por culpa do recorrido, destacando a presença do periculum in mora, aduzindo que "os débitos, todos em nome da agravante, só aumentam, enquanto o agravado usufrui tranquilamente de um veículo de propriedade de terceiro, enriquecendo-se de modo manifestamente ilícito." Sustenta ser imprescindível a concessão da busca e apreensão do veículo, além da anotação de restrição de não circulação pelo RANJUD, tecendo considerações sobre os princípios da cooperação, da boa-fé e da celeridade processual, além de destacar, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, a possibilidade de serem adotadas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "determinar a busca e apreensão do veículo determinando-se a expedição demandado de busca e apreensão do veículo a ser cumprido no endereço do agravado, na QNN 04, conjunto E, Casa 10. Ceilândia-DF, CEP 72.220-045, telefone: 61 99392.15.33, e-mail: franciscocanide2016@gmail.com, ficando o veículo em poder da agravada até decisão final no feito, autorizando-se, desde logo, o uso de força policial para o caso de resistência, ou, sucessivamente, determinando-se o bloqueio administrativo do veículo, impedindo a circulação e a transferência do veículo até o julgamento final desta causa", o que pretende ver confirmado no mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente no ID 125017115. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pela qual a recorrente requer a busca de apreensão além da anotação de restrição cadastral em veículo que alega ter alienado ao agravado. Cumpre destacar que não há dúvidas quanto à relevância jurídica da argumentação sustentada pela agravante, pois, se ao final restar comprovada a alienação dos direitos aquisitivo do veículo ao agravado, é possível, em tese, a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante, o que ensejaria o direito da agravante reaver a posse do bem. Também é relevante, no aspecto jurídico, as alegações sustentadas pela recorrente visando impor ao agravado o pagamento das despesas do veículo desde a tradição, pois, de fato, o adquirente de veículo automotor, ao receber a posse e a documentação pertinente, tem obrigação de promover a transferência do veículo para seu nome, passando a ser responsável pelos débitos do veículo. Nesse sentido, dispõe o art. 123, § 1o do CTB que compete ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, sendo certo que a transmissão da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, nos termos do art. 1.267, parágrafo único, do CC. Contudo, os elementos de informação coligidos nessa fase inicial da lide não permitem plena valoração da subsistência e das condições do contrato de compra e venda que teria sido firmado entre as partes. Com efeito, verifica-se dos autos de origem que a recorrente juntou apenas uma procuração pública outorgada ao agravado em 19 de setembro de 2019, em que lhe permitia ampla representação sobre os poderes detidos sobre o veículo Volkswagen GOL 1.0, placa PBU-7889, ano 2019, código RENAVAN n° 01201792409, que havia sido objeto de recente financiamento bancário, com alienação fiduciária em garantia, firmado com o Banco Volkswagen S/A (ID 124820979). Não consta da referida procuração nenhuma informação sobre as condições da transação havida entre as partes, o que também não foi esclarecido pela recorrente. Também não há prova nos autos de existência da alegada relação afetiva entre a agravante e o agravado, e não é possível aferir as circunstâncias em que a recorrente procedeu ao cancelamento da procuração pública, 5 (cinco) meses depois da outorga, em 26 de fevereiro de 2020, ao passo em que reconhece que o recorrido promoveu o pagamento das prestações do financiamento bancário por pelo menos 11 (onze) meses. Assim, ainda que a outorga da procuração de ID 124820979 evidencie a possível existência da alienação dos direitos sobre o veículo entre a agravante e o agravado, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pela recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência volvida a busca e apreensão do bem, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa. Ademais, verifica-se aparente inutilidade das medidas antecipatórias vindicadas pela agravante, pelas quais pretende a busca e apreensão do veículo e a anotação de restrição cadastral pelo RENAJUD. Com efeito, verifica-se que o Banco Volkswagen S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrente, distribuída sob o no 0718205- 26.2021.8.07.0003, perante a 1a Vara Cível de Ceilândia. Não foi possível a localização do veículo no referido processo, no qual a recorrente foi citada de não indicou a localização do bem, exigindo que o processo fosse convertido em execução, de modo que não se mostra sequer viável a pretendida busca e apreensão do veículo. Ademais, verifica-se dos IDs 97422956 e 111910335 do referido processo no 0718205- 26.2021.8.07.0003, que já consta anotação de restrição de não circulação do veículo no RENAJUD, cadastrada desde julho de 2021, por determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, ou mesmo a utilidade das medidas antecipatórias vindicadas, o pedido liminar deve ser indeferido. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator